Tribunal: TJMT
Processo: 1000127-78.2026.8.11.9005
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000127-78.2026.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[MARIA DOS ANJOS SOUZA - CPF: 062.272.871-72 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO DE AGRAVO INTERNO/REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE CUIABÁ
E OUTRO
. SAÚDE PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MEDICAMENTO. PARECER TÉCNICO CONTRÁRIO À URGÊNCIA E INDEFERIMENTO PARCIAL DA TUTELA, NA ORIGEM. DECISÃO DO RELATOR INDEFERINDO A MEDIDA DE URGÊNCIA REURSAL. REEDIÇÃO DA MATÉRIA. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de tutela de urgência recursal em agravo de instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que indeferiu parcialmente tutela antecipada para compelir o Município de Cuiabá e o Estado de Mato Grosso ao fornecimento de tratamento consistente na aplicação de injeções intra-vítreas (
Eylia – Aflibercept
), diante de parecer técnico contrário à urgência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a reforma da decisão monocrática que indeferiu a tutela de urgência recursal em demanda de saúde; (ii) estabelecer se a reiteração dos fundamentos já apresentados nas instâncias anteriores configura violação ao princípio da dialeticidade recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
O agravo interno é cabível contra decisão monocrática de relator que aprecia pedido de tutela recursal, nos termos do art. 932, IV e V, do CPC, combinado com normas regimentais e precedentes do STJ e do TJMT. O parecer técnico do NATJus, que afasta a urgência do tratamento pleiteado, constitui elemento relevante para a formação do convencimento judicial, em consonância com os enunciados do CNJ-Saúde. A ausência de comprovação de urgência imediata justifica o indeferimento da tutela antecipada, sobretudo diante da necessidade de observância de critérios técnicos e da equidade no acesso às políticas públicas de saúde. A decisão judicial em matéria de saúde deve considerar consequências práticas e limitações da gestão pública, nos termos dos arts. 20 a 22 da LINDB e Enunciado 76 do CNJ-Saúde. A repetição dos argumentos já deduzidos na origem e no agravo de instrumento configura violação ao princípio da dialeticidade, impedindo o conhecimento substancial do inconformismo. A ausência de elementos novos ou capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada impõe sua manutenção integral.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso desprovido.
Tese de julgamento
:
1. O parecer técnico do NATJus que afasta a urgência do tratamento constitui fundamento idôneo para o indeferimento de tutela de urgência em demandas de saúde. 2. A reiteração de argumentos já analisados nas instâncias anteriores viola o princípio da dialeticidade e impede a reforma da decisão agravada. 3. A concessão judicial de tratamentos médicos deve observar critérios técnicos, consequências práticas e limitações das políticas públicas.
Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 932, IV e V; CPC, arts. 1.021, §4o, e 1.026, §2o; LINDB, arts. 20 a 22; Lei no 9.099/95, arts. 38 e 46; Lei no 12.153/09, art. 27.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no REsp no 1.665.396/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 14/11/2017; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no Ag 1239557/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 25/03/2014; STJ, AgRg no Ag 363868/SP, Rel. Min. Gilson Dipp, DJ 17/09/2001; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 819.507/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 20/02/2018; TJMT, RAgR no 1036708-14.2021.8.11.0002, j. 27/03/2023.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei no 12.153/09.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Decisão Monocrática de Relator na origem (
id. 345633881 – RAgI no 1000127-78.2026.8.11.9005 – 1a TR
), que indeferiu a medida de urgência recursal, mantendo o indeferimento da tutela de urgência no juízo de origem, para obrigação de fazer consistente na
“APLICAÇÃO de 3 INJEÇÕES INTRA-VITREA (EYLIA – AFLIBERCEPT) EM AMBOS OS OLHOS (06 APLICAÇÕES NO TOTAL)”
.

V O T O R E L A T O R

- Do cabimento de Agravo Regimental/Interno.

No caso, o Recurso de Agravo Regimental/Interno, nas Turmas Recursais, tem cabimento em desfavor de decisão isolada de relator que defere/indefere efeito ativo recursal no Agravo de Instrumento e decisão monocrática do relator que nega seguimento a recurso ou lhe dá provimento, na forma do art. 932, IV e V, “a” do CPC c.c. art’s. 21, II, “d” e 80 do RI das TRTJMT (
Resolução n.o 016/23/TJMT-OE
) c.c. art. 134-A do RITJMT. Precedentes. (
STJ – 3a T - AgInt no REsp no 1.665.396/MG – rel. MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 14/11/2017 – DJe 20/11/2017
),
(STJ
-
AgRg nos EDcl no AgRg no Ag 1239557/RJ
– rela.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI
-
DJe 25/03/2014); (STJ - AgRg no Ag 363868/SP - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2001/0007468-5 – rel. Ministro GILSON DIPP - DJ 17/09/2001 - p. 190) e
(
TJMT – TR – RAgR no 1036708-14.2021.8.11.0002 – rel. Juiz 1033368-62.2021.8.11.0002 – j. 27/03/2023 - DJE 31/03/2023
).

- Da situação fática.

Conforme apontado na decisão monocrática recorrida, o juízo de primeiro grau, fundado no parecer técnico NAT que não reconheceu urgência no pedido médico, indeferiu a tutela antecipada, justificando a decisão em grau recursal, pelo indeferimento da mesma medida de urgência pretendida.

“ ...

No âmbito do Sistema dos Juizados Especiais, a relevância da manifestação do Órgão Técnico é reconhecida pelo Conselho Nacional de Justiça.

“ENUNCIADO 11/CNJ-Saúde: Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente.”

“ENUNCIADO 77/CNJ-Saúde: A consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus pode ser determinada em processos em grau de recurso, sem a necessidade de devolução dos autos ao Juízo de 1° grau para nova instrução.”

Vê-se, no caso, que o órgão Técnico emitiu parecer contrário à urgência, ou seja, em tese, aplicável à espécie, os Enunciados 11 e 76 das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça.

“ENUNCIADO No 11/CNJ-Saúde: Na análise dos casos envolvendo urgência, emergência e eletividade os juízes devem atuar com prudência, evitando que a judicialização desrespeite os critérios médicos e técnicos para acesso aos serviços de saúde e viole a igualdade, considerando que existem outras pessoas em igual situação aguardando atendimento.”

“ENUNCIADO No 76/CNJ-Saúde: A decisão judicial sobre fornecimento de medicamentos e serviços de saúde deverá, à vista do contido nos autos, trazer fundamentação sobre as suas consequências práticas, considerando os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas (arts. 20 a 22 da LINDB), não podendo fundar-se apenas em valores jurídicos abstratos (art. 20 da LINDB).” ...”

- Da reedição de fundamento.

No caso, a tese defendida no presente recurso é mera reedição dos fundamentos já utilizados, na origem e no Recurso de Agravo de Instrumento, ou seja, em flagrante violação ao princípio da dialeticidade. Precedentes.
(
STJ – 4a T - EDcl no AgRg no AREsp 819.507/SP – rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 20/02/2018 - DJe 26/02/2018
); (
STJ – 3a T - EDcl no AgInt no AREsp 1067871/PE – rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 24/10/2017 - DJe 31/10/2017
); (
TJMT – 1a CDPb – ED no 0074411-41.2017.8.11.0000 – rela. Desembargadora MARIA EROTIDES KNEIP – j. 18/12/2017 - DJE 15/02/2018
); (
TJMT – 1a CDPb – ED no 0074411-41.2017.8.11.0000 – rela. Desembargadora MARIA EROTIDES KNEIP – j. 18/12/2017 - DJE 15/02/2018
) e (
TJMT – 3o CDPv – RAgInterno no 1015554-38.2024.8.11.0000 – rel. Desembargador LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO – j. 05/02/2025 - DJE 10/02/2025
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a decisão de urgência recursal, como lançada.
2-
P
or oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o (
Agravo Interno
), ou 1.026, § 2o (
Embargos de Declaração
), ambos do CPC.
3-
Isento de custas e honorários. Precedentes.
(
TJRS - 3a TR – ED no 71003096575 – rel. Juiz CARLOS EDUARDO RICHINITTI – j. 24.05.2011
) e (
TJMT – 1a CDPb – RAgInterno/Regimental no 1014539-81.2019.8.11.0041 – rela. Desembargadora HELENA MARIA BEZERRA RAMOS – j. 13/03/2023 - DJe 17/03/2023
).
4-
Preclusa a via recursal, ciência ao juízo de origem, ao MPE, se for o caso, intimem-se e, após, retorne o andamento do Recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2026